Tribunal: TCU
Processo: 007.272/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de militar ter ido para a reserva remunerada com proventos de General de Divisão, em vez de proventos de Coronel, aos quais fazia jus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 5o Batalhão de Infantaria Leve, em desfavor de Elair Euclides de Freitas, em razão de o militar ter ido para a reserva remunerada com proventos de General de Divisão, em vez de proventos de Coronel, aos quais fazia jus , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável, Sr. Elair Euclides de Freitas, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. Elair Euclides de Freitas (militar da reserva), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214 do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já ressarcidas (créditos): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/2/2003 868,16 Débito 1/3/2003 1.069,56 Débito 1/4/2003 966,31 Débito 1/5/2003 966,31 Débito 1/6/2003 966,31 Débito 1/7/2003 966,31 Débito 1/8/2003 966,31 Débito 1/9/2003 966,31 Débito 1/10/2003 966,31 Débito 1/11/2003 966,31 Débito 1/12/2003 2.044,78 Débito 1/1/2004 966,31 Débito 1/2/2004 853,06 Débito 1/3/2004 966,31 Débito 1/4/2004 1.079,56 Débito 1/5/2004 966,31 Débito 1/6/2004 966,31 Débito 1/7/2004 966,31 Débito 1/8/2004 966,31 Débito 1/9/2004 981,41 Débito 1/10/2004 1.047,97 Débito 1/11/2004 1.061,56 Débito 1/12/2004 2.246,32 Débito 1/1/2005 1.061,56 Débito 1/2/2005 1.061,56 Débito 1/3/2005 1.061,56 Débito 1/4/2005 1.061,56 Débito 1/5/2005 1.061,56 Débito 1/6/2005 1.061,56 Débito 1/7/2005 1.061,56 Débito 1/8/2005 1.061,56 Débito 1/9/2005 1.061,56 Débito 1/10/2005 1.061,56 Débito 1/11/2005 229,17 Débito 1/12/2005 3.511,30 Débito 1/1/2006 1.189,61 Débito 1/2/2006 1.190,98 Débito 1/3/2006 1.190,98 Débito 1/4/2006 1.190,98 Débito 1/5/2006 1.190,98 Débito 1/6/2006 1.190,98 Débito 1/7/2006 1.190,98 Débito 1/8/2006 1.190,98 Débito 1/9/2006 1.316,17 Débito 1/10/2006 1.311,47 Débito 1/11/2006 1.311,47 Débito 1/12/2006 2.785,01 Débito 1/1/2007 1.311,47 Débito 1/2/2007 1.311,47 Débito 1/3/2007 1.311,47 Débito 1/4/2007 1.311,47 Débito 1/5/2007 1.311,47 Débito 1/6/2007 1.311,47 Débito 1/7/2007 1.311,47 Débito 1/8/2007 1.311,47 Débito 1/9/2007 1.311,47 Débito 1/10/2007 1.311,47 Débito 1/11/2007 1.311,47 Débito 1/12/2007 2.785,01 Débito 1/1/2008 1.311,47 Débito 1/2/2008 650,93 Débito 1/3/2008 650,93 Débito 1/4/2008 650,93 Débito 1/5/2008 650,93 Débito 1/6/2008 4.407,78 Débito 1/7/2008 1.381,31 Débito 1/8/2008 1.443,48 Débito 1/9/2008 1.441,39 Débito 1/10/2008 1.441,39 Débito 1/11/2008 1.486,95 Débito 1/12/2008 3.153,14 Débito 1/1/2009 1.484,81 Débito 1/2/2009 1.484,81 Débito 1/3/2009 1.484,81 Débito 1/4/2009 1.484,81 Débito 1/5/2009 1.484,81 Débito 1/6/2009 1.484,81 Débito 1/7/2009 1.484,81 Débito 1/8/2009 1.573,81 Débito 1/9/2009 1.568,93 Débito 1/10/2009 1.568,93 Débito 1/11/2009 1.568,93 Débito 1/12/2009 3.333,52 Débito 1/1/2010 1.570,69 Débito 1/2/2010 1.570,69 Débito 1/3/2010 1.570,69 Débito 1/4/2010 1.570,69 Débito 1/5/2010 1.570,69 Débito 1/6/2010 1.570,69 Débito 1/7/2010 1.570,69 Débito 1/8/2010 1.665,05 Débito 1/9/2010 1.660,80 Débito 1/10/2010 1.660,80 Débito 1/11/2010 1.660,80 Débito 1/12/2010 3.524,76 Débito 1/1/2011 1.660,80 Débito 1/2/2011 1.660,80 Débito 1/3/2011 1.660,80 Débito 1/4/2011 1.660,80 Débito 1/5/2011 1.660,80 Débito 1/6/2011 1.660,80 Débito 1/7/2011 1.660,80 Débito 1/8/2011 1.660,80 Débito 1/9/2011 1.660,80 Débito 1/10/2011 1.660,80 Débito 1/11/2011 1.660,80 Débito 1/12/2011 3.524,76 Débito 1/1/2012 1.660,80 Débito 1/2/2012 1.660,80 Débito 1/3/2012 1.660,80 Débito 1/4/2012 1.660,80 Débito 1/5/2012 1.668,25 Débito 1/6/2012 1.668,25 Débito 1/7/2012 1.668,25 Débito 1/8/2012 1.668,25 Débito 1/9/2012 1.668,25 Débito 1/10/2012 1.668,25 Débito 1/11/2012 1.668,25 Débito 1/12/2012 3.532,21 Débito 1/1/2013 1.668,25 Débito 1/2/2013 1.668,25 Débito 1/3/2013 1.668,25 Débito 1/4/2013 1.822,61 Débito 1/5/2013 1.822,61 Débito 1/6/2013 1.822,61 Débito 1/7/2013 1.822,61 Débito 1/8/2013 1.822,61 Débito 1/9/2013 1.822,61 Débito 1/7/2014 3.851,00 Crédito 1/8/2014 959,14 Crédito 1/9/2014 969,14 Crédito 1/10/2014 969,14 Crédito 1/11/2014 969,14 Crédito 1/12/2014 969,14 Crédito 1/1/2015 969,14 Crédito 1/2/2015 969,14 Crédito 1/3/2015 969,14 Crédito 1/4/2015 1.109,42 Crédito 1/5/2015 1.369,00 Crédito 1/6/2015 1.448,32 Crédito 1/7/2015 1.448,32 Crédito 1/8/2015 512,66 Débito 1/9/2015 1.038,46 Crédito 1/10/2015 1.038,46 Crédito 1/11/2015 1.201,31 Crédito 1/12/2015 1.038,46 Crédito 1/1/2016 1.038,46 Crédito 1/2/2016 1.038,46 Crédito 1/3/2016 1.038,46 Crédito 1/4/2016 1.038,46 Crédito 1/5/2016 1.038,46 Crédito 1/6/2016 1.038,46 Crédito 1/7/2016 1.038,46 Crédito 1/8/2016 1.038,46 Crédito 1/9/2016 1.121,47 Crédito 1/10/2016 1.121,47 Crédito 1/11/2016 1.121,47 Crédito 1/12/2016 1.121,47 Crédito 1/1/2017 1.121,47 Crédito 1/2/2017 1.181,81 Crédito 1/3/2017 1.181,81 Crédito 1/4/2017 1.181,81 Crédito 1/5/2017 1.181,81 Crédito 1/6/2017 1.181,81 Crédito 1/7/2017 1.181,81 Crédito 1/8/2017 1.181,81 Crédito 1/9/2017 1.181,81 Crédito 1/10/2017 1.181,81 Crédito 1/11/2017 1.181,81 Crédito 1/12/2017 1.181,81 Crédito 1/12/2017 1.181,81 Crédito 1/1/2018 1.181,81 Crédito 1/2/2018 1.181,81 Crédito 1/3/2018 1.181,81 Crédito 1/4/2018 1.251,06 Crédito 1/5/2018 1.251,06 Crédito 1/6/2018 1.251,06 Crédito 1/7/2018 1.251,06 Crédito 1/8/2018 1.251,06 Crédito 1/9/2018 1.251,06 Crédito 1/10/2018 1.251,06 Crédito 1/11/2018 1.251,06 Crédito 1/12/2018 1.251,06 Crédito 1/1/2019 1.251,06 Crédito 1/2/2019 1.251,06 Crédito 1/3/2019 1.251,06 Crédito 1/5/2019 1.364,34 Crédito 1/6/2019 1.364,34 Crédito 1/7/2019 1.364,34 Crédito 1/8/2019 164,37 Débito 1/9/2019 2.893,05 Crédito 1/10/2019 1.364,34 Crédito 1/11/2019 1.364,34 Crédito 1/12/2019 1.364,34 Crédito 1/1/2020 1.364,34 Crédito 1/2/2020 1.364,34 Crédito 1/3/2020 1.364,34 Crédito 1/4/2020 1.431,59 Crédito 1/5/2020 1.431,59 Crédito 1/6/2020 1.431,59 Crédito 1/10/2020 1.569,00 Crédito 1/11/2020 1.569,00 Crédito 1/12/2020 1.569,00 Crédito 2/1/2021 1.569,00 Crédito 1/2/2021 1.569,00 Crédito 1/3/2021 1.569,00 Crédito 1/4/2021 1.569,00 Crédito 1/5/2021 1.569,00 Crédito 1/6/2021 1.569,00 Crédito 1/7/2021 1.569,00 Crédito 21/9/2021 50.000,00 Crédito 8/10/2021 20.000,00 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Sr. Elair Euclides de Freitas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. informar ao Sr. Elair Euclides de Freitas sobre a possibilidade de requerer, caso seja de seu interesse, o parcelamento das dívidas em conformidade com as disposições constantes do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno/TCU; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo (art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992), ao 5o Batalhão de Infantaria Leve e ao responsável.